Tribunal: STF
Processo: RE 78111
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-08
Data de publicação: 1975-08-08

Ementa:
O STF não toma conhecimento de recurso extraordinário que haja versado matéria não discutida no acórdão recorrido. 
2. O STF não conhece de recurso extraordinário no caso em que o acórdão recorrido contém mais de um fundamento suficiente e a impugnação não abrange todos eles.